Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733356-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRO LINS DO NASCIMENTO IMPETRANTE: KAROLYNE BEATRIZ LUCENA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL DESPACHO Face às informações prestadas pela Vara de Execução Penal (Id. 50422338), ouça-se a impetrante sobre eventual interesse remanescente ao prosseguimento do habeas corpus, na medida em que ao paciente foi deferida, nesta data, a progressão ao regime aberto. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora